Tribunal: TJDFT
Processo: 0718208-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718208-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ SUSCITADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Guará em face do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga. Na origem, trata-se de ação de indenização ajuizada por T.T.D.O., assistida por sua avó A.R, contra KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME, em razão do acidente de trânsito que ocasionou o falecimento da genitora da autora. A ação foi inicialmente distribuída para o Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que declinou da competência para o foro do Guará, sob o fundamento de que a autora reside no Recanto das Emas e a parte ré tem domicílio no Guará. Nesse contexto, entendeu que a circunscrição judiciária de Taguatinga não tem relação com as partes, tratando-se de escolha aleatório de foro, nos termos do art. 63, § 5o do CPC. De outra sorte, o juízo suscitante Vara Cível do Guará defende que a declinação de competência de ofício não seria possível no caso por se tratar de competência relativa. Acrescenta que o acidente ocorreu em Taguatinga e que, de acordo com o art. 53, inciso IV, alínea “a” e inciso V, do CPC, o local do fato também é competente para a ação de reparação de dano sofrido em razão de acidente de veículos. Diante do relatado, recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado da 2a Vara Cível de Taguatinga para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no art. 178, inciso II, do CPC. Dispensadas as informações. Comunique-se. Brasília, 27 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora